Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702142-29.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELEN CAROLINA FERREIRA PEREIRA - ME APELADO: CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelada, em 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados pela Apelante no id. 38753541/38755607. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora